Tribunal: TJSP
Processo: 1031572-18.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c/c repetição do indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Autora não é beneficiária da justiça gratuita. Inexistência de preparo recursal. Determinação do recolhimento em dobro. Não atendimento. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção do seu recurso. Recurso da ré. Tarifas

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c/c repetição do indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Autora não é beneficiária da justiça gratuita. Inexistência de preparo recursal. Determinação do recolhimento em dobro. Não atendimento. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção do seu recurso. Recurso da ré. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Serviços de terceiros. Abusividade na cobrança. Ausência de especificação e de provas de que esses serviços foram efetivamente prestados ao consumidor. Tarifa de registro de contrato. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de realização da despesa. Restituição do valor de rigor. Sentença mantida. Recurso da autora não conhecido, negado provimento ao recurso da ré.